Tribunal: TJES
Processo: 5003462-96.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003462-96.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: JOSE ILSON COSTA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003462-96.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: JOSE ILSON COSTA

JUIZ SENTENCIANTE: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONTRATO NÃO APRESENTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁ-FÉ CONSTATADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. MULTA PARA OBRIGAÇÃO DE FAZER (ASTREINTES) DEVIDA E FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR proposta por
JOSÉ ILSON COSTA
em face do
BANCO BMG S.A
, na qual narra a parte autora, em síntese, que suportou descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de cartão de crédito consignado n. 15263483 (NB 158.913.083-6) não pactuado com a parte requerida. Diante do cenário apresentado, pleiteia a declaração de inexistência da avença supramencionada, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

Em contestação (ID 8829523), o requerido suscita prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defende a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8829546), dispôs que:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

DECLARAR
nulo o
contrato de

cartão de crédito consignados n.

15263483
(NB 158.913.083-6) e, por consequência,
DECLARAR
inexistentes todos os débitos deles decorrentes e, assim,
DETERMINAR
à parte requerida que se
ABSTENHA
de efetuar descontos referentes ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto realizado e comprovado nos autos, até o patamar máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONFIRMAR
a decisão provisória de
ID 42572141
.

CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora,
em dobro
, a quantia efetivamente descontada a título de danos materiais, a serem apurados em eventual fase de cumprimento de sentença, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem), autorizando-se desde já seja deduzida desse montante,
à guisa de compensação
, a importância de
R$ 2.685,43
(dois mil seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos), correspondente ao valor creditado na conta da parte autora mercê do carão de crédito consignado que vem de ser declarado nulo (TEDs -
ID 44574474
[R$ 1.751,80; R$ 302,26; R$ 191,64; R$ 104,32 e R$ 335,41]), sob pena de configuração de enriquecimento sem causa pela parte consumidora.

CONDENAR
a requerida, ainda, a pagar à requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data do primeiro desconto ilicitamente efetuado), por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 STJ), sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8829548), ocasião em que suscitou prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a impossibilidade da repetição do indébito e ausência de dano moral. Requereu, ao final, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado a título de dano moral e das
astreintes
.

Contrarrazões apresentadas ao ID 8829556, na ocasião pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8829549 e 8829550.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 8829548 - pág. 03), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
afasto
as prejudiciais de prescrição e decadência levantadas pelo recorrente (ID 8829548 - págs. 03/05)
.

Conforme consignado na sentença, entendo ser inaplicável o disposto no art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, o autor/recorrido não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de vício na contratação e, consequentemente, fato do serviço. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA EM CONTRARRAZÕES - AFASTADA
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL TERMO INICIAL DE CONTAGEM ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA APELO DESPROVIDO.
Não há incidência da decadência do direito de reclamar por vício aparente em produto ou serviço durável ou não durável, nos moldes do art. 26, do CDC, ou mesmo do art. 178, do CC, já que a nulidade do negócio jurídico está baseada em ilícito praticada por agentes financeiros ao efetuar lançamento de débito em benefício previdenciário, cabendo, assim, a aplicação do art. 27, do CDC.
Nos casos de declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais de contrato de empréstimo consignado, aplica-se o prazo quinquenal do art. 27, do CDC. Considerando o que restou decidido no IRDR de n. 0801506- 97.2016.8.12.0004/50000, o termo inicial da prescrição corre da última parcela descontada do contrato. (TJ/MS. Apelação Cível nº 0802139-14.2018.8.12.0045. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Marcos José de Brito Rodrigues. Data de Julgamento: 18/10/2019. Data da Publicação: 22/10/2019). (destaquei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO REALIZADA POR TERCEIROS
– FATO DO SERVIÇO – DECADÊNCIA AFASTADA – APLICABILIDADE DO ART. 27 DO CDC
– PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É inaplicável a previsão do art. 26 do CDC, uma vez que, nesta demanda, a autora não reclama pelos vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim postula a declaração de inexistência do negócio jurídico, ante a alegada ocorrência de fraude na contratação do empréstimo discutido e, consequentemente, fato do serviço. 2. Sendo assim, conforme a jurisprudência pátria, nos casos de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual começa a fluir a partir da data do último desconto no benefício da apelante.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 25/Jan/2023.Órgão julgador: 3ª Câmara Cível.Número: 0020285-52.2018.8.08.0012.Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO.Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Anulação. (destaquei).

Assim sendo, a pretensão deduzida deve ser analisada pelo viés do Código Consumerista que, em seu artigo 27, dispõe:

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

E, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor recorrido.

Diante desse quadro,
afasto
as prejudiciais de mérito aventadas.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção

da sentença guerreada.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

Em que pese o Recorrente ter juntado contrato de adesão a despeito do cartão de crédito consignado assinado pelo Recorrido (ID 8829524 e ss), verifico que, conforme assinalado na sentença, a identificação do contrato apresentado não confere com a lançada no extrato do autor/recorrido, nos levando a crer que trata-se de documento diverso.

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Da análise dos autos, observo que a parte requerida anexou alguns os instrumentos contratuais de
ID 44574464
(contrato n. 56811080),
ID 44574465
(contrato n. 62115032),
ID 44574471
(contrato n. 63097008),
ID 44574472
(contrato n. 64759474) e
ID 44574473
(contrato n. 69241597), com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento.

Em que pese a parte requerida tenha anexado os supostos instrumentos contratuais, tenho que a documentação correlata não se trata do contrato registrado junto a INSS e discutido nestes autos (contrato n.
15263483
[NB 158.913.083-6], pois os instrumentos têm números identificadores diversos (n.
56811080, 62115032, 63097008, 64759474 e 69241597
).

A parte requerida não comprovou suficientemente a correlação entre os documentos contratuais apresentados e a contratação discutida nestes autos.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Portanto, o requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de origem ao declarar a nulidade do cartão de crédito consignado n. 15263483 (NB 158.913.083-6) e, por consequência, o débito dele decorrente.

Reforço que nem mesmo em sede de recurso, o recorrente procurou esclarecer a divergência na identificação do contrato, o que, a meu ver, só reforça o caráter fraudulento da contratação.

É sabido, ademais, que o requerido/recorrente poderia ter comprovado a contratação do cartão de crédito pela parte autora por outros meios, inclusive através da apresentação das faturas do cartão supostamente utilizado por este, todavia, o recorrente assim não o fez.

Assim, escorreita a sentença em determinar
a restituição em dobro
dos valores cobrados de forma indevida. Por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente.

No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o banco recorrente não apresentou instrumento contratual que deu origem aos descontos no benefício do autor.

Por fim, quanto aos
danos morais
, não há dúvidas de que a falha na prestação dos serviços pelo recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, entendo que o
quantum
definido pelo Juízo de origem - R$ 5.000,00 - é adequado, respeitados os critérios aplicáveis ao arbitramento e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração as circunstâncias do caso concreto.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não vislumbro no caso concreto.

Por fim, no tocante ao pedido de afastamento e/ou redução da
multa arbitrada em sentença (astreintes)
, entendo que não há falar em exorbitância das astreintes fixadas.

Ora, se o requerido/recorrente pretende afastá-la, basta cumprir com o comando judicial. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)